Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708967-98.2022.8.07.0018 REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVANTES: NEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA, NEUZA MARIA MARTINS SANTANA, NEUZA MARIA PEREIRA DE ATAIDE, NEUZA MARIA SCARTEZINI, NEUZA MONTEIRO VELOSO, NEUZA PEREIRA PINHEIRO, NEUZA MURCA GONCALVES, NEUZA PEREIRA MARTINS, NEUZA RAPOSO DA SILVA OLIVEIRA, NEUZA MARIA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO NEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004